Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
ReclCrim no 0734081-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por VALDEVANIA ALVES DA SILVA, representada pela Defensoria Pública, em face de r. decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu seu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado com base em alegação de receio de vir a ser manipulada pelo ex-namorado a reatar o relacionamento. Sustenta, em síntese, a necessidade das medidas protetivas com base nas declarações da requerente. Requer a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento liminar das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. Reclamação adequada e tempestiva, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência requerida, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. Conforme bem assentado na decisão reclamada, a reclamante não relatou qualquer situação concreta e efetiva de risco a sua integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial, limitando-se, apenas, a afirmar que sente receio de ser manipulada pelo ex-namorado a reatar o relacionamento íntimo, sem apontar, todavia, atitude concreta nesse sentido. Desse modo, não despontando evidência de risco atual ou iminente, as medidas protetivas requeridas não se justificam, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Intime-se e notifique-se a requerente. Dispenso informações. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator